Tribunal: TJDFT
Processo: 0701534-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0701534-31.2021.8.07.0001 Apelante OSMAIR XAVIER TAVARES Apelado CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEM Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Osmair Xavier Tavares contra sentença (Id 29980221) do juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos materiais e morais ajuizada pelo ora apelante em desfavor do Consórcio Nacional Volkswagen, julgou improcedente o pedido nos seguintes termos: Trata-se de ação indenizatória proposta por OSMAIR XAVIER TAVARES em face de CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEM, partes qualificadas nos autos. Afirma a autora que celebrou com a ré contrato de consórcio referente a veículo, tendo efetuado todos os pagamentos devidos e mesmo assim a requerida não cumpriu a obrigação combinada, qual seja a entrega do veículo, oferecendo apenas a devolução do valor pago. Tece arrazoado jurídico e requereu em sede de tutela provisória a entrega do veículo ou o pagamento do valor atualizado do automóvel. No mérito requer a confirmação da tutela provisória e ainda indenização por danos morais. Emenda à inicial em ID 83893187. Em decisão de ID 84909849 foi indeferida a tutela provisória. Regularmente citada a ré ofereceu contestação (ID 86963756) na qual afirma que o autor se encontrava inadimplente no momento da contemplação do consórcio e por isso não fez jus ao recebimento da carta de crédito. Aponta ainda que nos termos do contrato celebrado entre as partes a devolução do valor pago foi lícita. Réplica em ID 96796136. É o relatório. Passo a decidir. O processo comporta julgamento antecipado por versar sobre matéria de direito e de fato comprovada documentalmente. É o que passo a fazer, consoante ao artigo 355, I, do Código de Processo Civil. O autor traz na inicial toda narrativa no sentido de fazer jus ao recebimento de veículo ou do valor atualizado do automóvel que era objeto de consórcio celebrado com a ré, mas como se percebe pela documentação juntada pelo próprio autor (ID 81598296) o consórcio tem como objeto a concessão de carta de crédito em determinado valor e não a entrega do automóvel em si. O autor juntou aos autos diversos boletos, alguns com comprovantes de pagamentos ilegíveis, outros sem comprovantes de pagamento e alguns com comprovante de pagamento, porém não apresentou qualquer sistematização dos valores pagos, quando foram pagos e com as consequentes provas. Por sua vez, o réu apresentou planilha em que se verifica várias parcelas em aberto (ID 86963771), cujo comprovante de pagamento não foi juntado em réplica. O autor também não trouxe aos autos eventual declaração de quitação da ré, o que poderia suprir a necessidade de comprovação de pagamento de todas as parcelas. Logo, a conclusão que se tem é que apesar do autor alegar na inicial que realizou todos os pagamentos, na verdade estava inadimplente e por isso não tem condições de exigir nada além do que o oferecido pela ré, no caso a devolução do valor pago. Friso que esse não foi o pedido e sequer haveria interesse de agir, já que esse oferecimento se deu na via extrajudicial e não foi aceito pelo autor. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, conforme explicitado acima, na forma do artigo 487, I do CPC. Ante o princípio da causalidade, arcará a parte autora com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa., restando suspensa a condenação em razão da concessão da gratuidade de justiça. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se. Sentença registrada nesse ato. Publique-se e intimem-se. Irresignado, o autor/apelante, em razões recursais (Id 29980234), solicita o benefício da gratuidade de justiça, por não ter condições de demandar em juízo, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Afirma ter comprovado o pagamento de todas as parcelas do consórcio e diz que isso está comprovado pela tabela apresentada pelo apelado e a quitação do débito feita por ele e apresentada ao juízo de origem. Assevera ter buscado a imediata quitação do inadimplemento, assim que tomou conhecimento da contemplação no consórcio. Diz que, na contemplação, foi oferecido veículo diferente e bem inferior ao outrora contratado. Alega não ser o inadimplemento o motivo para o não recebimento do automóvel, pois, na época, estaria em dia com todas as parcelas devidas, tendo quitado inclusive as últimas parcelas. Requer, ao final: a) concessão do benefício da gratuidade de justiça ao requerente por não estar em condição financeira de pagar custas e despesas do processo nos termos do artigo 98 do CPC e a literalidade da Lei no 1.060/51; b) a procedência in totum dos pedidos formulados na petição inicial com a ENTREGA DA CARTA DE QUITAÇÃO COM A DEVIDA CORREÇÃO; c) A oportunidade de produção de todos os meios de prova admitidos em direito. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (Id 29980243), pugna o apelado pelo desprovimento do recurso interposto. É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissibilidade da apelação O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. O apelante se limita a argumentar que comprovou o pagamento de todas as parcelas do consórcio, afirmando que isso estaria demonstrado pela tabela apresentada pelo apelado e pelos documentos por ele exibidos ao juízo de origem. É manifesta, contudo, a falta de congruência e de coerência das razões recursais que se limitam a articular alegações dissociadas dos fundamentos da sentença, que, à luz da mesma normativa, consignou ter o autor/apelante juntado diversos boletos, uns com comprovante de pagamentos ilegíveis, outros sem comprovantes de pagamento e alguns com comprovante de pagamentos, tudo isso sem apresentar qualquer sistematização de valores pagos. Segundo a sentença, o réu/apelado apresentou planilha em que se constatavam várias parcelas em aberto (Id 18429980), não tendo os respectivos comprovantes de quitação sido colacionados na réplica de Id 29980218. Nenhum inconformismo foi agitado, no particular, pelo apelante. Verdadeiramente, alegações desconexas dos motivos de fato e de direito considerados na sentença não lhe conferem capacidade para confrontar, em concreto, os fundamentos resolutórios do processo. De fato, é dever da parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula em ordem a atacar os fundamentos do pronunciamento judicial desfavorável. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Como consequência, o apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) (grifos nossos) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. 2. Da gratuidade de justiça requerida em apelação O autor/apelante requer a concessão da gratuidade de justiça na apelação. Alega que não tem condições financeiras de demandar em juízo sem prejuízo próprio e da família. Por isso, pleiteia o benefício com fulcro no art. 98 do CPC, como meio para obter acesso à justiça. O art. 5o, LXXIV, da CF[1] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC (Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.) preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos financeiros, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o (Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte) (Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060 (Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. (...) § 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais.), de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta legislativa e hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o (Art. 2o. Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho. Parágrafo único. - Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.) da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil, no art. 1.072, inc. III (Art. 1.072. Revogam-se: (...) III - os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950;). A declaração pessoal firmada pelo recorrente de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.). A assistência judiciária gratuita contempla não apenas a dispensa do pagamento das custas e despesas processuais para viabilizar o acesso da pessoa financeiramente hipossuficiente à prestação jurisdicional, como também o pagamento de honorários advocatícios ao patrono, porque o serviço será prestado pelo próprio Estado por intermédio da Defensoria Pública ou por advogado dativo, remunerado ao final do processo pelos honorários de sucumbência. A contratação de advogado demonstra escolha do profissional e, certamente, desse livre e legítimo exercício da vontade decorre a obrigação de remunerar os serviços a serem prestados pelo profissional nos termos do contrato celebrado. Mostra-se contraditória a alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas processuais no ajuizamento da lide com a anterior contratação de advogado, sem demonstração de ter ocorrido, mesmo em reduzido intervalo de tempo, alteração na condição financeira inviabilizadora do pagamento das custas sem sacrifício de necessidades essenciais à sobrevivência, notadamente quando se considera o valor módico das custas, comparativamente com o fixado pelas Justiça dos Estados. Por essa razão, a concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. No presente caso, a declaração pessoal de hipossuficiência financeira coligida no Id 29979869 do processo de referência não foi pelo apelante assinada. O apelante não outorgou ao advogado poder para requerer a gratuidade de justiça em seu nome, consoante a procuração de Id 29979867. Não bastasse essa situação, verifico que o único documento coligido, o extrato de conta bancária, além de ser antigo, porque relativo a outubro de 2020, não traz a identificação do titular (Id 29979870). Não há demonstração mínima da ausência de capacidade para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais nos elementos de informação coligidos. Nesse contexto, não se mostra crível a alegação de dificuldade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, cujo valor módico não se mostra abalador das finanças do recorrente a ponto de inviabilizar o próprio sustento ou da família. Afinal, em negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, inclusive nesta ocasião recursal, afastou-se o agravante da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstrou atender às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça, mais adequados ao caso concreto, por refletirem a jurisprudência dele promanada, sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019) (grifos nossos) Nesse contexto, é de ser indeferido o pleito de gratuidade de justiça, porquanto o recorrente não comprovou padecer efetivamente de hipossuficiência econômica a ponto de inviabilizar até mesmo o pagamento do módico valor das custas iniciais e do preparo recursal. Ante o exposto: NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível e INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pelo apelante. Em consequência, DETERMINO a comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, após o qual terá ocorrido a deserção. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se para o juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 29 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;